Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITE DE DESCONTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia reside na possibilidade de reduzir os descontos efetuados na conta corrente da autora/apelante, relativos aos contratos firmados com o banco réu, para o patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos.

2. Na hipótese, verifica-se que a autora celebrou diversos contratos de crédito de modo voluntário, tendo a ciência do número e do valor das prestações, das taxas de juros e do valor total dos contratos, cujos percentuais de juros foram aceitos, porquanto a ora apelante poderia ter optado por não contratar com o banco apelado.

3. A despeito de alegar serem abusivos os descontos efetuados em conta corrente, pois superam o limite de 30% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, nota-se que a autora não apresentou outros fundamentos que caracterizem a abusividade, nem que houve cobrança indevida de encargos. Ademais, não têm relação com empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, no limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor.

4. A autora contratou diversos empréstimos e não alegou qualquer vício de vontade ou violação do dever de informação, somente a ofensa ao percentual limite para desconto. Eventual limitação no percentual de descontos apenas postergaria os diversos contratos de empréstimos, gerando cada vez mais juros e encargos de mora sobre o montante principal da dívida, de modo a torná-la, até mesmo, impagável. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, extrai-se a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.

5. Pode o consumidor, em caso de superendividamento, se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21 com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial

6. Recurso conhecido e desprovido.